Tribunal: TJSP
Processo: 1045668-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
Argumentos, em parte, convincentes - Recurso da autora objetivando a majoração do valor da indenização - Negativação indevida - Danos morais - Indenização majorada para R$ 10.000,000, valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
Argumentos, em parte, convincentes - Recurso da autora objetivando a majoração do valor da indenização - Negativação indevida - Danos morais - Indenização majorada para R$ 10.000,000, valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que bem reflete os fins a que se destina tal verba e características do caso concreto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045668-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1045668-10.2019.8.26.0002 -Voto 40899
2
APELAÇÃO 1045668-10.2019.8.26.0002
APELANTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA
APELADA: LOJAS RENNER S/A
VOTO 40899
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
Argumentos, em parte, convincentes - Recurso da autora objetivando a
majoração do valor da indenização - Negativação indevida - Danos
morais - Indenização majorada para R$ 10.000,000, valor inferior ao
pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que bem reflete
os fins a que se destina tal verba e características do caso concreto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pleito indenizatório cumulado, movida por SIMONE FERREIRA DA
SILVA em face de LOJAS RENNER S/A, julgada parcialmente procedente,
para o fim de reconhecer a inexigibilidade da dívida e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, quantia
inferior à almejada pela parte autora que, inconformada, apela.
Em síntese sustenta a demandante, ora recorrente, que a
indenização fixada na sentença é insuficiente, considerando-se notadamente a
extensão dos danos que suportou, por ter sido seu nome indevidamente incluído
em rol de devedores, bem como a condição financeira da contraparte. Firme em
tal argumentação, busca provimento (fls. 60/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1045668-10.2019.8.26.0002 -Voto 40899
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por autor
de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente, objetivando a majoração do valor da
indenização.
Encontra-se superada as questões relativas à inexigibilidade
do débito, existência dos danos e respectivo dever de indenizar, porque a
requerida sequer compareceu ao feito.
Pois bem.
A indenização fixada na sentença comporta majoração, mas
não para o importe almejado pela parte autora (R$ 49.900,00 fl. 14).
Deveras, o dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o padecimento sofrido. Ante a inexistência de previsão legal para fixação
do montante do dano moral, já ficou assentado: “Indenização Responsabilidade
civil. Dano moral. Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1045668-10.2019.8.26.0002 -Voto 40899
4
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não
sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a
obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
Ou seja, não se pode desconsiderar a pujança econômica da ré
e a necessidade, ainda que de maneira indireta, de que a indenização sirva como
meio de desestímulo a adoção de posturas como a presente. Consoante já decidiu
o col. Superior Tribunal de Justiça: “Na fixação do valor da condenação por
dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural
do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido;
intensidade do dolo ou grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.]
efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na
comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também
pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, [g.n.]
sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos
injustificáveis” (REsp 355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em
26/03/2002).
Atento a todos estes fatores entende-se de rigor a fixação da
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais reais), valor inferior ao almejado
pela parte autora, daí o só parcial provimento a seu recurso, mas que bem observa
os parâmetros acima indicados.
Tal importe há de ser corrigido da presente data (verbete 362
da Súmula do C. STJ), pelos índices da Tabela Prática deste e. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1045668-10.2019.8.26.0002 -Voto 40899
5
Justiça, e acrescido de juros de mora legais do evento danoso (primeira
negativação indevida - art. 398 do CC e verbete 54 da Súmula do C. STJ), por
se cuidar de responsabilidade civil extracontratual.
Integralmente vencida, a requerida permanece condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, de “10%
sobre o valor da condenação”, nos termos fixados na r. sentença.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está
o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica